Tribunal: TJMT
Processo: 1017949-71.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017949-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Bancários, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (AGRAVADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO), BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº

1017949-71.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo

Agravada:
Grecovel Veículos Ltda.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INDEFERIDO – RECLAMAÇÃO INTERPOSTA ANTERIORMENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – MEIO PROCESSUAL QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO RECURSO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o princípio da unirrecorribilidade recursal veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, contudo, no caso dos autos, a parte interpôs reclamação, que não se caracteriza como recurso, mas sim, como meio processual que visa somente à preservação da competência e à garantia das decisões dos Tribunais. Precedentes do STJ e TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº

1017949-71.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo

Agravada:
Grecovel Veículos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento n. 1017949-71.2022.8.11.0000, ante a violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta que a reclamação não se caracteriza como recurso, motivo pelo qual não há que se falar em violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja julgado o mérito do agravo de instrumento.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 184505171), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Grecovel Veículos Ltda. requereu cumprimento de sentença em desfavor do Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de remessa dos autos a este Tribunal, para processamento do recurso extraordinário interposto ainda na fase de conhecimento. (id. 142520188).

Inconformado, o executado interpôs recurso de agravo de instrumento, sustentando que o fato de
ter se defendido no cumprimento de sentença não exclui nem prejudica a análise do recurso extraordinário, muito menos revela ato incompatível com o seu julgamento, não havendo incompatibilidade entre atos de defesa na fase executiva com o julgamento de recurso extraordinário da fase de conhecimento.

Seguiu sustentando, que
“a decisão agravada, ao julgar o recurso extraordinário do Banco em sede de primeira instância, violou toda a sistemática da Constituição Federal e do Código de Processo Civil (seja o de 1973 seja o de 2015), que determina que o primeiro juízo de admissibilidade é de competência do Tribunal de origem e o segundo juízo de admissibilidade e o mérito do recurso é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal”.

Firme no seu propósito, alegou que a aplicação do inc. IV, do art. 520, do CPC/73 e inc. III, do art. 475-O, do CPC/73 é crucial no caso dos autos, tendo em vista que se encontra depositado em conta judicial vinculada à demanda milhões de reais, bloqueados via
BACENJUD
pelo juízo de origem e caso tais valores sejam levantados sem a devida caução, haverá inequívoco prejuízo.

Ao examinar a admissibilidade recursal, este Relator proferiu decisão não
conhecendo do agravo de instrumento, ante a violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, sob o fundamento de que fora interposta reclamação em desfavor do mesmo
decisum

(id. 179378656).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, sustenta que a reclamação não se caracteriza como recurso, motivo pelo qual não há que se falar em violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja julgado o mérito do agravo de instrumento.

Pois bem. Após profundo estudo do tema, tenho que a razão assiste ao agravante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que o princípio da unirrecorribilidade veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão.

Entretanto, de fato, a reclamação não se caracteriza como recurso ou sucedâneo recursal, pois, se trata de meio processual que visa somente à preservação da competência e à garantia das decisões dos Tribunais, nos termos do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF e arts. 231 a 236, do RITJMT.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NATUREZA JURÍDICA. DIREITO DE PETIÇÃO. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA COM RECURSO CABÍVEL. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO DO STJ.

1.
A reclamação prevista no art. 105, I, "f", da Constituição Federal é instituto que não tem natureza jurídica de recurso
, nem de incidente processual, mas sim de direito constitucional de petição, previsto no artigo 5º, XXXIV, da Constituição Federal. Precedentes.

2.
Exatamente por não ter natureza jurídica de recurso, não se aplica à reclamação o óbice relativo ao princípio da unirrecorribilidade
. Da mesma forma, considerando-se que a reclamação não interrompe o prazo recursal, não há como impedir a interposição concomitante de recurso para essa finalidade
.

3. Nos termos da Súmula 734 do STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato que se alega tenha desrespeitado a decisão objeto da reclamação. 4. O art. 7º da Lei 11.417/2006, que trata das súmulas vinculantes do STF, dispõe que a utilização da reclamação não prejudica a interposição de recursos ou outros meios de impugnação, o que confirma a possibilidade de essas espécies de irresignação existirem simultaneamente.

[...]

7. Reclamação julgada improcedente.”
(Rcl n. 19.838/PE, 3ª Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.04.2015 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL – INTIMAÇÃO PARA O INÍCIO DOS TRABALHOS – QUESITOS SUPLEMENTARES – PRECLUSÃO – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE ESCLARECIMENTO – NECESSIDADE –– PRELIMINAR REJEITADA– RECURSO PROVIDO.

O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão. Todavia, a reclamação não se caracteriza como recurso, mas como instrumento processual que visa somente à preservação da competência e à garantia das decisões dos Tribunais (CF, art.102, I, alínea “l” e RITJMT, arts. 231 a 236).
[...]”
(RAI n. 27.897/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 10.12.2013 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, determinando o processamento do recurso principal
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024